Tribunal: TJDFT
Processo: 0715450-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715450-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, parte autora, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708022-41.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do salário do agravado, em razão da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. Em razões recursais (ID 46058032), o agravante alega que a jurisprudência do TJDFT e do STJ firmou o entendimento de que o salário possui natureza de impenhorabilidade, mas com a sólida possibilidade de exceções pautadas na razoabilidade. Aduz que o agravado nunca demonstrou o real interesse em adimplir a sua dívida e cumprir com os seus deveres financeiros, mesmo auferindo renda como servidor público do Distrito Federal, lotado como “Técnico Pol. Pub. G. E. Vigilância", e auferindo rendimentos brutos mensais que superam R$ 7.723,62 (sete mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos). Afirma que para o Superior Tribunal de Justiça a impenhorabilidade salarial poderia ser mitigada com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, não só nas questões alimentares. Por esse motivo, entende que a impenhorabilidade da verba salarial do agravado deverá ser afastada para permitir a penhora salarial de 20% (vinte por cento) dos rendimentos ou, subsidiariamente, o patamar que o Juízo recursal entender como razoável. Ao final, requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja decretada a penhora salarial de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravado a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda. Subsidiariamente, que seja decretada a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado. Preparo recolhido (ID 46058035 e 46058036). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito. Conforme entendimento atual do STJ, é possível relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade de verba salarial na hipótese em que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade e que o montante penhorado seria sua única reserva para subsistência. Nesse contexto, verifico que antes do devido contraditório do agravado, não é possível afirmar que a penhora parcial salarial pode colocar em risco sua subsistência, afetando sobremaneira a dignidade ou a sobrevivência própria e de sua família. Apesar da alegação de recebimento salarial de R$ 7.723,62 (sete mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos) brutos, é necessário a comprovação salarial e dos gastos necessários para a subsistência do agravado, para posteriormente se considerar a possibilidade de penhora salarial, considerando a excepcionalidade da medida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de maio de 2023